Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANTECEDENTES PENAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. Ao reportar-se aos fatos narrados nos autos, bem como à decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a autoridade apontada como coatora valeu-se da técnica de fundamentação per relationem, a qual é aceita por remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível extrair o risco que a liberdade do paciente representa da folha de antecedentes penais, a qual indica, além das condenações anteriores, que ele estava no gozo de liberdade provisória, concedida em processo que apura tráfico de drogas, a indicar a reiteração delitiva.
4. Não havendo indícios de cerceamento de defesa e de ofensa ao contraditório, não merece acolhida a tese relativa aos vícios processuais, mormente porque as supostas nulidades não foram submetidas à análise do juiz natural.
5. Ordem denegada.